Tribunal: TJDFT
Processo: 0016374-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0016374-03.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, JOAO CARLOS ZOGHBI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, afere-se que os Agravantes interpuseram Recurso Especial (Id. 14247331, pág. 63) contra o v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (Id. 1247331, pág. 29). O Ilustre Presidente deste Tribunal de Justiça, na vigência do CPC pretérito, determinou a retenção do recurso e o apensamento aos autos de origem (Id. 14247331, pág. 98). Insatisfeitos, os recorrentes apresentaram Agravo em Recurso Especial, que foi desprovido (Id. 14247331, pág. 130). No mais, os autos do presente Agravo de Instrumento já foram apensados aos do processo de referência (Id. 67049764). Diante do aduzido, dê-se baixa nos registros deste recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora